Tribunal: STF
Processo: RE 1523539
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 04 E 56. SEGURANÇA CONFERIDA EM PARTE. 



    1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 



    2. O ponto central da polêmica em relação aos concursos públicos reside na abrangência do controle jurisdicional sobre as provas do concurso realizado pela Administração Pública, considerando especialmente o artigo 2º da Constituição Federal que estabelece a independência e harmonia entre os poderes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota atualmente o entendimento segundo o qual o controle deve ser exercido com restrição, primando pelo exame de questões relacionadas à legalidade, sendo vedado substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, excepcionalmente admitindo-se controlar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o edital, conforme julgamento do RE 632853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, datado de 23.04.2015, com repercussão geral. 



    4. Inexistência de erro grosseiro ou ilegalidade na formulação da Questão nº 4 da prova objetiva do certame. 



    5. Reconhecida a ilegalidade apontada na Questão nº 56.



     6. Precedentes desta Corte em casos idênticos. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos “2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e inciso I, da CF/88 (contrariando, inclusive, decisão deste E. STF no RE nº 632.853-RG – Tema nº 485)”.



    Aduz que o acórdão ora recorrido, quanto à questão 56, “ANULOU questão de concurso por discordar dos critérios de resposta dados pela Banca Examinadora”.



    Argumenta que “o Poder Judiciário DISCORDOU da resolução dada à proposição, assentando que pode o Judiciário rever questões por haver outra interpretação jurídica da resposta tida como correta (ou enfrentamento dos motivos pelos quais outra resposta não é tida como correta), analisando assim o mérito da questão, fazendo-se substituir à Banca Examinadora”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido “com relação à questão nº 56, por violação e/ou indevida aplicação dos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e inciso I, da CF/88 (contrariando, inclusive, decisão deste E. STF no RE nº 632.853-RG – Tema nº 485)”.



    Em 10/4/2024, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão o julgamento do RE nº 632.853/CE, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. ANULAÇÃO DA QUESTÕES NºS 04 E 56. SEGURANÇA CONFERIDA EM PARTE. TEMA 485 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. 



    2. No julgamento do Tema nº 485, o STF definiu que: “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”e que, Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 



    3. Nos termos do acórdão da Câmara, foi verificada a ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão 56 da prova do concurso em análise e seu respectivo gabarito. 



    4. Nessa circunstância, é cabível a atribuição da pontuação da questão à parte impetrante, tendo em vista a ilegalidade existente, seguindo a orientação do Tema nº 485 do STF, que somente autoriza a interferência do Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso em tela. 



    5. Precedentes desta Corte. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “O apelante postula a concessão da segurança para anular as Questões nºs 4 e 56 da prova objetiva do concurso para o cargo de Agente Penitenciário, com a consequente atribuição das pontuações. 



    De plano, passo à análise das questões do concurso apontadas como ilegais.



    (...)



    QUESTÃO nº 56 



    (...)



    Na situação dos autos, na linha do que já decidi em mais de uma oportunidade, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão e respectivo gabarito. 



    Quando da publicação do edital do certame já estava em vigor a Lei nº 14.230/2021, a qual alterou e acrescentou dispositivos à Lei n° 8.429/1992 (lei de improbidade administrativa). 



    A partir das alterações, o artigo 11 da lei de improbidade passou a contar com um rol taxativo de condutas ímprobas que violam os princípios da administração pública, o que se denota do emprego da expressão "caracterizada por uma das seguintes condutas". 



    Como se vê da resposta dada pela banca examinadora, não houve indicação do dispositivo legal que teria sido violado, o que sequer é possível de ser deduzido a partir do enunciado da Questão nº 56. Já os §§1º e 3º do art. 11, referidos na resposta da banca examinadora, não descrevem condutas ímprobas, mas apenas mencionam outros requisitos para que a conduta funcional do agente público se caracterize como improbidade. 



    Nessa circunstância, é cabível a atribuição da pontuação da questão à parte impetrante, tendo em vista a ilegalidade existente. A propósito:



    (...)



    Assim, merece provimento o apelo para conceder em parte a segurança, anulando-se a Questão nº 56.”



    Inicialmente, como tenho ressaltado em manifestações anteriores, não desconheço a tese firmada no Tema 485 da sistemática da Repercussão Geral (no julgamento do RE nº 632.853/CE), no sentido de não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    No entanto, ambas as Turmas da Suprema Corte, em recentes julgamentos, tem reconhecido que, para aferir a existência ou não de erro grosseiro nessa questão 56 do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, referente ao Edital nº 01/2022 SUSEPE, e, portanto, divergir do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”. 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. (RE 1484569 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1509644 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS DECISÕES ANTERIORES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1476695 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10-09-2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente